Tribunal: TJES
Processo: 5012333-95.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012333-95.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIZ COSTA MELO
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012333-95.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TAIZ COSTA MELO

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TAIZ COSTA MELO contra a sentença proferida em id 4628549, que negou o pedido de dano moral da recorrente, julgando a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais,

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e CONDENO A REQUERIDA a restituir à autora o valor de R$ 2.599,00 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais), a título de indenização por dano material, devendo incidir juros e correção monetária a partir do desembolso pela consumidora.

Para que não haja enriquecimento ilícito, determino à ré que proceda com a retirada do produto da residência da autora, no prazo máximo de 15 dias úteis a contar da intimação da sentença, sob pena de converter-se a propriedade do bem à consumidora.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo a fixação de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE.

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Ao contrário do que foi sustentado pela recorrida, a mera aquisição de uma televisão não descaracteriza a condição de hipossuficiente da recorrente.

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente.

A mesma alega ter direito a indenização por danos morais, tendo em vista seu “sofrimento [...] diante da compra de um produto danificado e a impossibilidade de resolução de seu problema, estando há mais de 2 anos sem televisão,” sustentando, ainda, que “apresentou sofrimento psíquico e uma ansiedade que lhe retiraram a tranquilidade”.

Observe-se, contudo, que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

O caso
sub judice
trata de mera responsabilidade patrimonial do fornecedor pelo vício de qualidade do produto por inadequação (desempenho e durabilidade), tendo sido o dano patrimonial causado recorrente/consumidora devidamente reconhecido pela sentença recorrida.

Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, já que não tendo restou configurado qualquer dano moral indenizável.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)